Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737843-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (ID 75949735) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 75949739) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0741187-69.2023.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de AVDV ESTETICA LTDA, indeferiu o pedido de intimação dos sócios da Executada para que comprovem a efetiva integralização do capital social, nos seguintes termos: Trata-se de petição (ID 242980975) na qual a parte exequente, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, requer a intimação dos sócios da pessoa jurídica executada para que comprovem a efetiva integralização do capital social. O pleito da parte exequente não merece acolhimento. De fato, o artigo 1.052 do Código Civil estabelece que, na sociedade limitada, "a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social". Disso decorre que, em tese, o patrimônio pessoal dos sócios pode responder por dívidas da sociedade até o limite do capital subscrito e não integralizado. Contudo, a pretensão de intimar os sócios para que produzam prova de fato representa uma indevida inversão do ônus probatório, o que não se coaduna com a sistemática processual. Compete ao credor, ao promover a execução, indicar bens do devedor passíveis de penhora. O mero insucesso na busca por ativos financeiros da sociedade executada, por si só, não constitui indício suficiente de que o capital social não foi integralizado. Impor aos sócios o ônus de comprovar a integralização, sem que o exequente apresente qualquer elemento concreto que coloque em dúvida a declaração constante do ato constitutivo, equivaleria a transferir ao Judiciário e à parte adversa a incumbência de produzir prova de interesse exclusivo do credor. Neste sentido: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. À Secretaria: Retornem os autos à suspensão (ID 199769729 – 12/06/2024). O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A não integralização do capital social por parte de um sócio põe em risco o patrimônio de todos os outros até o limite do valor não integralizado, respondendo pessoalmente pelo crédito de credores no montante do capital não integralizado; 2. Somente o fato de constar, no instrumento constitutivo da sociedade, o texto de que o capital social fora totalmente integralizado não basta para afastar a responsabilidade dos sócios, uma vez que se trata de documento unilateral, formulado sem qualquer necessidade de comprovação de integralização; 3. Tendo em vista as várias diligências infrutíferas, é evidente o indício de que não houve a devida integralização descrita no contrato social; 4. Não se trata de desconsiderar automaticamente a personalidade jurídica, mas sim de adotar medida preparatória e viável para apurar o inadimplemento da obrigação de integralização, que por si só já autoriza a responsabilização solidária dos sócios, limitadamente ao que deixou de ser integralizado. Ao final, requer a tutela antecipada recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo pleno direito da Agravante de executar a dívida líquida, certa e exigível, além de ter tentado de vários modos receber seu crédito. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo incerto lapso temporal do recurso e pela decisão do Juízo de origem que determina a indicação de novos bens à penhora, sob pena de suspensão do processo por 1 (um) ano. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a intimação da sócia da Agravada para que comprove a integralização do capital social da empresa, sob pena de responsabilizar-se pelo débito perseguido nos autos de origem. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76162777). DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, embora tenha respaldo jurisprudencial, como afirma o Agravante, não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a alegação de inadimplemento da obrigação não é o fundamento desse requisito, mas, de fato, a própria ideia da ação de execução forçada. Além disso, a Agravante não obteve êxito em demonstrar, para além da necessidade de cumprir a obrigação, quais os demais prejuízos sofridos ou em potencial de gravame. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025 12:18:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador